Tribunal: STF
Processo: MS 22679
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-03
Data de publicação: 1998-06-03

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público: infração disciplinar:
prescrição: cálculo conforme o prazo correspondente aos tipos não
penais em que o ato punitivo classificou os fatos.
II. Servidor público: infração disciplinar não criminal
sujeita à demissão: prescrição quatrienal, conforme a L. 1.711/52,
vigente ao tempo do fato, não se lhe aplicando o prazo qüinqüenal da
L. 8.112/90.